Tribunal: STF
Processo: HC 220263
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM, BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIRMADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese dos autos, a instância ordinária ressaltou que a busca pessoal e a prisão em flagrante do paciente foi precedida de fundadas suspeitas, pois "ao notar a presença da guarnição, o acusado acelerou bruscamente o veículo com o intuito de se distanciar da referida viatura, o que chamou a atenção e motivou a abordagem". Em revista pessoal foi encontrada aproximadamente 1/2kg de maconha e numerário em espécie. 



    2. Para se acolher a tese da defesa e concluir pela nulidade apontada, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para, mantendo a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, reduzir a pena ao patamar de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 757.753, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “houve a ilicitude da busca pessoal dado a desrespeito ao proposto pelo art. 240, §2º, do CPP, uma vez que não se observou objetividade e motivos suficientes que justificassem a suspeição do acusado para a revista pessoal e veicular”. Afirma que, “[e]mbora a posse de substâncias seja considerado crime permanente, não havia elementos exteriores visíveis aptos a gerar a desconfiança e justificar a abordagem”. Ressalta que não há outras provas independentes da busca e apreensão.



    5. A defesa requer a concessão da ordem, “absolvendo o acusado em razão da nulidade das provas que embasaram sua condenação”.



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser concedido.



    8. As peças que instruem a impetração não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. Tal como deixou consignado o STJ, “o voto condutor no acórdão recorrido ressaltou que a busca realizada pelos policiais foi precedida de fundadas suspeitas pois, ‘ao notar a presença da guarnição, o acusado acelerou bruscamente o veículo com o intuito de se distanciar da referida viatura, o que chamou a atenção e motivou a abordagem. Em revista pessoal foi encontrada a quantia de R$ 1.010,00. No automóvel, junto a alavanca do freio de mão foi apreendido 01 tijolo de maconha’”. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia “motivos suficientes que justificassem a suspeição do acusado para a revista pessoal e veicular” —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator